Tribunal: TJBA
Processo: 8073115-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073115-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA FREITAS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado, em 15º lugar (ampla concorrência), no concurso público realizado pela EMBASA,
para o
cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, visando à reforma
do
decisum

que indeferiu
a liminar
. A
Recorrente
sustentou ter sido preterida, em razão da contratação de terceirizados pela estatal, durante o prazo de validade do certame, notadamente para a Regional de Itaberaba, onde houve
admissões
precárias, para a função correspondente ao cargo disputado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve preterição arbitrária e imotivada da candidata, aprovada em concurso público, em decorrência da contratação de terceiros para o exercício das mesmas funções previstas no edital; e estabelecer se estão presentes os requisitos
d
a concessão de tutela antecipada, para determinar a nomeação e posse do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito subjetivo à nomeação de candidato, aprovado em cadastro de reserva, configura-se quando há preterição arbitrária e imotivada, especialmente pela contratação de terceirizados para o desempenho das mesmas funções previstas no edital, conforme jurisprudência consolidada pelo STF, no Tema nº 784 d
e
repercussão geral (RE 837.311).

4. A EMBASA admitiu a existência de 6.871 (seis mil e oitocentos e setenta e um) terceirizados em seus quadros, além da contratação de 73 (setenta e três) pessoas para a função de Operador na mesma Regional do candidato aprovado, revelando a necessidade do serviço e a existência de preterição injustificada.

5. A contratação de empresa terceirizada, via Licitação nº LC 097/22, para desempenhar as atribuições idênticas às do cargo público ofertado, constitui burla ao concurso público, violando os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.

6.
O
decisum

proferid
o
pelo Ministro Presidente do STF, na Suspensão de Liminar 1.816/BA, reconheceu, expressamente, a preterição de candidatos aprovados em cadastro reserva no concurso da EMBASA, diante da contratação irregular de mão de obra terceirizada.

7. Restando demonstrada a necessidade do serviço, a vinculação regional e a existência de contratações precárias
n
a mesma função, impõe-se a concessão da tutela antecipada para assegurar o direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da RG); STF, SLS nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073115-63.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDNA FREITAS DE ANDRADE
,
sendo Agravada
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao
Instrumental,
JULGANDO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 76916066.